Tribunal: TJPA
Processo: 0805248-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805248-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFFERSON FARIAS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1A. VARA DE EXECUCAO PENAL DA COMARCA DE CAMETA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ADEQUADO NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES DO JUÍZO COATOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por

JEFFERSON FARIAS DE LIMA
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos,
com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte, contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
contra decisão proferida na fase de execução
(fls. 155-159 ID nº 3489154).

Em
razões
de fls. 161-164 (ID nº 3506952), o agravante afirmou que o paciente está cumprindo pena em regime fechado, ou seja, mais gravoso do que o fixado em sentença (semiaberto), pois, no Centro de Recuperação de Cametá, não há como cumprir pena em regime semiaberto, fazendo jus ao
“regime aberto convolado em prisão domiciliar diante da ausência de vagas.
” na casa penal, na forma da súmula vinculante nº 56/STF, razão pela qual requereu o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que a ordem seja concedida, já que versa apenas sobre questão de direito.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não
conhecimento da impetração, mantendo-se a decisão agravada na íntegra
(fl. 167 ID nº 3613001).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal. Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o “Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie,
sobretudo ao se apreciar as informações da autoridade coatora
às fls. 126-129 (ID nº 3371871), de onde se infere que o paciente não se encontra mais cumprindo pena no
Centro de Recuperação de Cametá
. Destaco:

“(...)

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pleito de antecipação da progressão em razão da situação carcerária do custodiado não se inserir em nenhuma das hipóteses acima, pois sua progressão está prevista para 19.06.2021, não está com trabalho externo suspenso e praticou com violência e grave ameaça contra a pessoa.

Relativamente à prisão domiciliar c
umpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc.,destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Além disso, inexiste conformação jurídica ao pedido de prisão domiciliar em razão da suposta ausência de vaga na unidade prisional pretendida pelo custodiado. (...)”

Nesse diapasão, realço recente precedente de relatoria do eminente desembargador decano desta Corte:

HABEAS CORPUS HUMANITÁRIO, COM PEDIDO LIMINAR. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA MONITORADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ação constitucional do habeas corpus não deve ser conhecida quando, ao lado do impetrante submeter a julgamento matéria ainda não enfrentada pelo juízo inquinado coator (supressão de instância), inexiste ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.

2. Ordem não conhecida, à unanimidade.

(TJPA, 2806273, 2806273, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

E do STF e do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP E DA RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em que pese o pequeno valor dos objetos subtraídos e a restituição à vítima, constatado que a paciente é reincidente em crime patrimonial (roubo majorado), ostentando outra anotação criminal decorrente do delito de abandono de incapaz, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.

2. Necessidade de manutenção da prisão preventiva da acusada para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, considerando seu histórico criminal, sendo reincidente, e o fato de se encontrar foragida do sistema prisional no momento do flagrante.

3. Não satisfeitos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal para a concessão da prisão domiciliar, diante das notícias de que a paciente não reside com seus filhos, tampouco lhes presta qualquer assistência.

4. Questão acerca da necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do Covid-19 que não foi alvo da insurgência originária e, portanto, de apreciação pela Corte a quo, razão pela qual o seu conhecimento por esta Corte fica vedado, sob pena de indevida supressão de instância, devendo ser ressaltado que a paciente não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes na Recomendação n. 62 do CNJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 573.430/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DA IMPETRAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL E EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(
HC 168976 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 06/05/2019 Publicação: 20/05/2019

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSP. ROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. (...)

(HC 156197 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 30/08/2019 Publicação: 09/09/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço da impetração, nos termos da reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.”

Destaco, no mesmo sentido, recente decisão deste colegiado, de relatoria do eminente desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, nos autos do HC nº 0806876-73.2020.8.14.0000, não vislumbrando,
in casu
, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/09/2020